Tribunal: TJES
Processo: 5001845-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: LUCIANA CAROLINA ALMEIDA GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA DOS PRODUTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em razão de alegada falha na prestação de serviço.

Narrou a autora, em breve síntese, que comprou aparelhos de ar-condicionado, contudo, o equipamento chegou com materiais incompatíveis, gerando custo adicional pela compra de novos materiais, além de dano de natureza extrapatrimonial.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
à autora, no valor de
R$ 5.112,00 (cinco mil cento e doze reais)
, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de indenização por dano moral
.”

Todavia, irresignada, a parte autora apresentou recurso, pleiteando a condenação da empresa em danos morais e materiais pelos gastos com a instalação e desinstalação do aparelho que não estava funcionando.

Igualmente irresignada, a parte requerida apresentou recurso arguindo inexistência falha na prestação do serviço, sustentando que entregou os produtos exatamente conforme requerido, sem qualquer incompatibilidade técnica.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por LUCIANA CAROLINA ALMEIDA GOMES:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Adentrando ao mérito recursal, entendo tal qual o juízo
a quo
no sentido de inexistir dano material quanto aos gastos da recorrente com a instalação dos aparelhos. Isso porque, conforme devidamente atestado em sentença, os gastos com a instalação do equipamento se dariam de qualquer modo.

Assim, tendo a recorrente acostado aos autos apenas uma nota fiscal de instalação, não tendo, portanto, comprovado o duplo pagamento ou pagamento a maior em virtude das condições do equipamento de ar-condicionado, não há razão para o acolhimento de sua pretensão.

Além disso, no tocante ao dano moral, igualmente não vislumbro presente, pelo que considero que a situação consistiu em um mero aborrecimento. Nesse ponto, corroboro com o seguinte trecho da sentença:

“Quanto ao pleito de
dano moral,
no presente caso, embora a situação tenha gerado transtornos e a necessidade de a autora buscar soluções alternativas para sua loja,
não se vislumbra a ocorrência de ofensa grave o suficiente para caracterizar o dano moral. O fato de ter sido obrigada a adquirir compressores e arcar com custos adicionais se insere no campo dos danos materiais, mas não há nos autos elementos que demonstrem abalo psicológico profundo, constrangimento público ou qualquer outra situação que desborde do mero dissabor.
“ (sublinhou-se)

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Quanto ao recurso interposto por FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, registro que a demanda deve ser apreciada a luz do CDC. Dito isso, entendo assistir razão à Sentença ao imputar responsabilidade à recorrente.

Explico. O art. 6º, inciso III do CDC aduz ser direito do consumidor ter acesso à informação clara e adequada, com as corretas especificações sobre sua qualidade. Nesse sentido, em caso de informação distinta da real, deve o estabelecimento se responsabilizar pelos danos causados.

No presente caso, antes de realizar a compra, a consumidora efetivamente questionou a respeito de informações importantes do produto. Contudo, o produto entregue apresentou-se diverso, ocasionando danos materiais à consumidora que, por si só, precisou resolver o problema, ante a desídia da empresa, que não admitiu o problema.

Assim, como bem apontado em sentença, a controvérsia dos autos cinge-se na incompatibilidade entre os aparelhos de ar-condicionado e a condensadora vendida pela recorrente, cuja incompatibilidade ocasionou no não funcionamento do aparelho e necessidade de compra de uma nova condensadora.

Desta feita, inobstante as alegações recursais, estas não são suficientes para alterar as conclusões constantes em sentença, tendo sido demonstrado suficientemente o dano material em virtude da falha no dever de informação e/ou falha de assistência após a venda do produto.

Sem maiores delongas, registro que a Sentença fora clara ao detalhar a dinâmica dos fatos e os pontos que corroboraram à conclusão pela responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito, nego-lhe
PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)